Tribunal: TJDFT
Processo: 0730780-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730780-75.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA ANDRADE FIALHO, MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA DA SILVA, IGOR ABREU FARIAS, MARCIO EDUARDO CAIXETA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABEL CRISTINA ANDRADE FIALHO e outros contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Cumprimento de Individual de Sentença Coletiva n. 0703490-31.2021.8.07.0018, promovido pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID101678131dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença feita pelo Distrito Federal, reconhecendo o excesso de execução e fixando o seu valor em R$ 6.215,51(seis mil duzentos e quinze reais e cinquenta um centavo). Os agravantes alegam, em síntese, que a r. sentença e o v. acórdão exequendos não fizeram qualquer limitação ao prazo de restituição, notadamente ao período de 01/04/1992 a 01/03/1993 ou ao período de 01/04/1992 a 01/04/1994, não sendo possível ao intérprete fazê-lo depois do trânsito em julgado das referidas decisões. Obtempera que é inaplicável a Lei 8.688/93 e a Medida Provisória 560/94 diante da existência de norma local sobre a matéria (Instrução Normativa 07/94-SRH/SEA, que vigorou de 01/07/94 a 13/07/99, conforme acórdão 118.690-TJDFT) e de ato normativo do Distrito Federal aplicável em todos os seus órgãos. Ao final, os agravantes postulam a concessão de efeito suspensivo para o fim de evitar a expedição de ofício requisitório com valor bem abaixo do de direito. É o relatório. Sem preparo, pois houve a concessão da gratuidade de justiça pelo juízo a quo. (ID 93416495). DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, em sede de cognição sumária, pois os efeitos da sentença coletiva que reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota da contribuição previdenciária anteriormente cobrada devem cessar com a entrada em vigor da nova alíquota. Nesse sentido, colaciono precedente deste e. Tribunal em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. 1.Indeferida a gratuidade de justiça e não interposto agravo de instrumento, e não se tratando de modificação da situação fática, descabe reiterar o pedido em sede de apelação, ante a preclusão. Ademais, o recolhimento das custas iniciais e do preparo são incompatíveis com a alegação de miserabilidade. 2.Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. A desistência da execução coletiva seguida de ajuizamento de cumprimento individual do julgado não prejudicam o titular do direito, por não estar caracterizada sua inércia. 3.Reformada a sentença quanto à questão prejudicial, é mister o julgamento das demais questões arguidas na impugnação, consoante o art. 1.013, § 4o, do CPC. 4.A ausência de juntada das fichas financeiras não caracteriza inépcia da petição inicial por ausência de juntada de documentos essenciais, se a parte disponibilizou a memória de cálculo individualizada e aquelas fichas são documentos do próprio ente público devedor, o qual inclusive apresentou seus próprios cálculos detalhados sobre o alegado excesso de execução. Preliminar rejeitada. 5.Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6.Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7.A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8.Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo noosso Quanto ao critério de atualização do débito, a princípio, deve ser respeitado o que ficou definido na sentença coletiva, transitada em julgado, conforme ressaltado na r. decisão agravada: (...)Com relação aos juros de mora e a correção monetária, consoante definido no Recurso Extraordinário n.o 870.947 e no Recurso Especial n.o 1.492.221/PR, esses devem seguir, por se tratar de repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária),os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, os quais adotam, a partir de 01/06/2018, a regra prevista na Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, que prevê a utilização taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros moratórios, quanto à correção monetária. Além disso, como o título executado não determinou a ocorrência de anatocismo, devem os juros ser computados de forma simples, tal como o réu alegou. Dessa forma, encontra-se correto o réu ao afirmar que deve ser aplicada a taxa SELIC, razão pela qual vê-se que há excesso de execução neste ponto. (...) Eventual conclusão noutro sentido demanda uma análise mais detalhada da questão, o que implica na instauração do prévio contraditório. Por conseguinte, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 às 13:40:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.